Tribunal: TJSP
Processo: 2015692-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização - Contrato de compra e venda - Justiça gratuita.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Sob o manto dos embargos de declaração o que busca a embargante, na realidade, é o reexame das questões já apreciadas pela Turma Julgadora.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015692-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Roseira, em que é embargante THL
PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados IMOBILIÁRIA E CONSULTORIA
ROSEIRA LTDA, IRIS CRISTIANE DA SILVA DIAS MOREIRA e DIEGO LUIS
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015692-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.361 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2015692-10.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Thl Participações Ltda.
Embargados: Iris Cristiane da Silva Dias Moreira; Diego Luis Moreira
Interessada: Imobiliária e Consultoria Roseira Ltda.
Comarca: Roseira (Vara Única - Proc. n.o 1000014-73.2020.8.26.0516)
Juiz (a):
Luiz Henrique Antico
VOTO No 44.361
Embargos de declaração
Agravo de instrumento
Ação
declaratória de rescisão contratual c.c. indenização - Contrato de
compra e venda - Justiça gratuita.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Sob o
manto dos embargos de declaração o que busca a embargante, na
realidade, é o reexame das questões já apreciadas pela Turma
Julgadora.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 237/240,
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores
(agravantes), ora embargados, para o fim de lhes conceder o benefício da
gratuidade da justiça. Em embargos de declaração a agravada, ora
embargante, arguiu, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão,
tendo em vista o acolhimento do recurso interposto pelos agravantes; que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015692-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.361 - fss
3
provas contidas nos autos permitem concluir pela possibilidade do custeio das
despesas processuais, razão pela qual não fazem jus à gratuidade processual;
que o valor do contrato pactuado do imóvel e o valor dado como entrada na
quantia de R$12.679,00 já é ausência de comprovação de hipossuficiência;
que os extratos bancários demonstram movimentação e gastos elevados; que
o valor do imóvel é de R$126.790,00; necessidade de prequestionamento da
matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma
julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
O
julgamento
é
claro
e
suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários que o levaram a acolher o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos embargados.
Na realidade, o que pretende a embargante é o reexame da questão
já apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por meio dos
embargos de declaração que não se prestam a corrigir eventuais erros de
julgamento.
Saliente-se, por fim, que a omissão ou contradição
que dá ensejo ao recurso deve existir no corpo do acórdão, consistente em
afirmações incompatíveis uma com a outra que nele tenham sido feitas na
fundamentação da decisão, ou, ainda, na incompatibilidade entre a
fundamentação e a decisão, o que não ocorreu no caso vertente.
De qualquer modo, o acórdão é claro e está
devidamente fundamentado quando reconhece a gratuidade processual em
favor dos autores (agravantes), ora embargados. Além disso, a turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015692-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.361 - fss
4
julgadora esclareceu que no caso ora sob exame, “ao impugnante incumbe derrubar
a presunção de pobreza dos agravantes (art. 100 do CPC/2015)” (fl. 239); tenha-se em
conta que a demanda se encontra na fase de conhecimento, tendo sido
indeferida a gratuidade em sua fase inicial o que, em tese, é compatível
impugnar o benefício em primeiro grau de jurisdição.
Além disso, a turma julgadora consignou que “o fato
de terem os agravantes adquirido um terreno que, aliás, é o objeto da ação, não os fazem
desmerecer o benefício; tenha-se em conta que ter contratado advogado particular é fato
que não fazem os autores desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de os agravantes estarem pleiteando a
gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015). Tampouco o fato de os agravantes
possuírem renda, a princípio, pouco superior a dois salários mínimos, não afasta a
presunção de que não possa custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de
sua família. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério objetivo de renda
familiar inferior a dez salários mínimos como índice de necessidade a justificar a
concessão de assistência judiciária gratuita”: RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP
2006.50.01.0-02514-3). No mesmo sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg
2008.01.00.006375-5 (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206)” (fls. 239/240).
Quanto
ao
prequestionamento
para
fins
de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação
do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a
rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao
deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015692-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.361 - fss
5
3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10,
DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso
próprio, que não são os embargos de declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica